Tribunal: TJSP
Processo: 2069851-34.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2069851-34.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
RONALDO FONSECA LAMHA e LUCIA WILLIG LAMHA, são embargados
RICARDO CARVALHO CRUZ, ANNA PAULA MARCONDES MACHADO DE
CARVALHO CRUZ e NEREU STORTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2069851-34.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
6a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2069851-34.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo (5a Vara Cível F.R. de Pinheiros)
Embargantes: Ronaldo Fonseca Lamha e Lucia Willig Lamha
Embargados: Ricardo Carvalho Cruz e Anna Paula Marcondes Machado de
Carvalho Cruz
Interessado: Nereu Storto
Voto no 19.719
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios do art. 1.022 do CPC
não configurados. Decisão suficientemente fundamentada.
Embargos opostos com caráter infringente. Inadmissibilidade.
Intuito de prequestionamento que não dispensa a presença de
omissão, contradição ou obscuridade no julgado. EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão de fls. 559/564, sustentando os embargantes que a decisão
é omissa e obscura ao negar a compensação da indenização devida aos
embargados com os valores pagos ao Banco Itaú S/A, requerendo o
prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais que entendem
pertinentes ao caso.
É o RELATÓRIO.
Os embargos devem ser rejeitados, ausentes os
vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Com efeito, ao contrário do que afirmam os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2069851-34.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
embargantes, a Turma Julgadora foi muito clara quantos aos motivos da
inadmissibilidade da compensação autorizada em primeiro grau, fazendo-o
com amplo respaldo nas diversas decisões proferidas ao longo do processo.
Confiram-se os termos exatos do julgado:
“A sentença objeto do cumprimento condenou
solidariamente os agravados ao pagamento de indenização por
lucros cessantes no período entre a entrega da posse do imóvel
negociado aos recorridos Ronaldo e Lúcia até a data de seu retorno
aos agravantes (fls. 88/102).
Na sentença o MM. Juiz de Direito a quo decidiu que
'Diante dos réus Ronaldo e Lúcia, malgrado a condenação se
imponha a todos os réus, como se disse solidariamente
responsáveis, poderá haver compensação com o importe que os
autores receberam e que precisam devolver, sem necessidade de
pedido reconvencional para este fim, pena de indevido
enriquecimento (RSTJ 74/348, 87/284 e JTJ 173/119), tanto mais
se se lhes garante a indenização acima fixada. Lembre-se que,
resolvido o ajuste, as partes são respostas no estado em que antes se
encontravam. Daí a devolução que devem os autores fazer, e de
modo integral, ausente cláusula penal e assim dada a indenização
que em seu favor foi arbitrada, ainda a posteriori se possa dar a
correspondente compensação' (fls. 100/101 g.n.).
A viabilidade dessa compensação foi confirmada por
esta C. 6a Câmara de Direito Privado no julgamento da Apelação
Cível no 014255-26.2010.8.26.0100, de relatoria da eminente
Desembargadora Ana Lucia Romanhole Martucci (fls. 104/115).
Naquela
oportunidade,
esta
Corte
ampliou
a
possibilidade de compensação ao agravado Nereu, verbis: 'Aliás,
impõe-se a compensação também quanto ao corréu Nereu - a
despeito da improcedência do pedido reconvinte - pelo quanto
alega ter pagado diretamente ao agente financeiro, o que é devido,
outrossim, sob pena de enriquecimento sem causa' (fl. 114 g.n.).
A matéria foi revisitada no julgamento dos Embargos
de Declaração no 014255-26.2010.8.26.0100/50000 (fls. 120/125),
quando se aclarou que os '[...] valores pagos diretamente aos
também corréus Ronaldo e Lúcia destes é que devem ser reavidos,
não havendo que se falar em compensação com a indenização
devida aos autores (por lucros cessantes) senão (e tão somente) dos
valores, por Nereu, direta ou indiretamente, ao agente financeiro.
Em outros termos, se Nereu pagou ao banco dívida que, a rigor, era
de responsabilidade dos autores, então se pode falar que ele (sob
pena de enriquecimento sem causa pelos autores) de fato possui um
crédito em relação a estes [...]; que, ademais, seria compensável
com aquele decorrente da pretensão reparatória acolhida na solução
da presente demanda pela condenação do embargante ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2069851-34.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
pagamento de indenização por danos materiais. Como se vê, o
embargante refere-se a pendências a serem resolvidas, na realidade,
com Ronaldo e Lúcia pelas vias próprias [...]' (fls. 122/123),
delimitando com precisão os termos da condenação e afastando
outras discussões diversas intentadas pelos agravados.
Nestes termos, tal como parece reconhecer a MM. Juíza
de Direito a quo (cf., e.g., fls. 131 e 529), os agravados Ronaldo e
Lucia só podem compensar com sua condenação os valores que
pagaram diretamente aos agravantes, nada mais.
A análise do laudo contábil homologado, entretanto,
evidencia que o perito judicial inseriu entre os valores a serem
compensados as quantias pagas '[...] pelos requeridos Ronaldo E/A
ao Banco Itaú' (sic), discriminados no Anexo 05, no total de R$
82.614,93 (cf. fls. 391 e 417/178), embora nada se tenha dito a esse
respeito na fase de conhecimento.” (fls. 562/563 - grifos no
original).
Destarte, as próprias razões dos embargantes (que
sequer indicam com precisão quais seriam as omissões e obscuridades
identificadas no v. acórdão embargado) evidenciam que os aclaratórios foram
manejados com pretensão exclusivamente modificativa, o que não é
admissível.
Neste sentido já se decidiu que “Embargos
declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo
quando a modificação figure consequência inarredável da sanação de
vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado” (STF,
1a Turma, AI 495.880-AgRg-EDcl., Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28/03/2006,
v.u., j. 28/04/2006).
Com muita propriedade observa Cassio Scarpinella
Bueno que “É errado, contudo, que os embargos de declaração sejam
interpostos para rever, pura e simplesmente, decisões jurisdicionais. A
causa dos declaratórios nunca é o reexame da decisão, embora ele possa
ocorrer como consequência de seu provimento, quando há situação de
incompatibilidade entre o seu acolhimento e a decisão embargada. O
“pedido principal” dos declaratórios é, por definição, o de ser saneada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2069851-34.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
obscuridade, a contradição ou suprida a omissão. O eventual
rejulgamento com a modificação da decisão embargada, é, apenas e tão
somente, circunstancial, um verdadeiro “pedido sucessivo”, no sentido de
que ele só pode ser apreciado se o “pedido principal” for acolhido; nunca
o inverso” (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, Ed. Saraiva,
2008, vol. 5, p. 204).
Ademais, mesmo na hipótese de interposição de
embargos de declaração para fins de prequestionamento devem ser
observados os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, ou seja, o julgado há de conter omissões, contradições ou obscuridades,
vícios inexistentes no caso concreto.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de
declaração.

ALEXANDRE MARCONDES

Relator